Tribunal: TJMT
Processo: 0000408-50.2010.8.11.0101
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000408-50.2010.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RODOVIAS DAS COLINAS S/A - CNPJ: 03.025.305/0001-46 (APELANTE), CRISTIANO AUGUSTO MACCAGNAN ROSSI - CPF: 058.963.858-03 (ADVOGADO), TANIA MARA ROSA FINGER - CPF: 880.559.739-20 (ADVOGADO), ISABEL CRISTINA DINIZ BORGES COELHO MONTANARI - CPF: 035.446.088-98 (ADVOGADO), SEBASTIAO JOSE ROMAGNOLO - CPF: 834.966.028-72 (ADVOGADO), TIGRINHOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 00.426.896/0001-75 (APELADO), SANDRA SATOMI OKUNO DE AGUIAR - CPF: 482.385.549-34 (ADVOGADO), DANIEL BATISTA DE AGUIAR - CPF: 453.710.169-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – ACIDENTE – RESPONSABILIDADE CIVIL – RODOVIA – CONCESSIONÁRIA – ANIMAL NA PISTA – RISCO DA ATIVIDADE - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA – FORNECEDORA, QUE EXPLORA SERVIÇO PÚBLICO – INTELIGÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (ART. 14), EM CONSONÂNCIA COM O DISPOSTO NO ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRECEDENTES - RESPONSABILIDADE OBJETIVA FUNDADA NO RISCO DA ATIVIDADE – EVENTO DANOSO QUE SE INSERE NO RISCO INTERNO DA CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO, REGIDO PELO CDC (ART. 14, DA LEI N. 8.078, DE 1990) E NÃO CONFIGURA CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR

– DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – ORÇAMENTOS TRAZIDOS PELA AUTORA QUE CONDIZEM COM AS AVARIAS DO VEÍCULO – CORRESPONDÊNCIA E IDONEIDADE NÃO INFIRMADAS PELA PARTE REQUERIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1- A responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público pelos danos causados a terceiros decorre do risco administrativo estendido às pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, nos termos do artigo 37, § 6º da Constituição da Republica e por força do regramento contido no art. 14 do CDC. A causa do acidente foi a invasão da via pelo animal, por descuido da concessionária em fiscalizar e garantir a segurança do tráfego. Eventual culpa do dono ou detentor do animal não afasta a responsabilidade da concessionária, cuja omissão também concorreu para o acidente.

2- Para a comprovação dos danos materiais apontados na petição inicial é válida a juntada de orçamento referente aos serviços, peças e componentes de reposição necessários ao conserto do veículo, cuja idoneidade e correspondência com as avarias descritas no Boletim de Ocorrência Policial não foram infirmadas pela parte requerida.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000408-50.2010.8.11.0101 – CLASSE CNJ - 198 COMARCA DE CLÁUDIA/MT

APELANTE:
RODOVIAS DAS COLINAS S/A

APELADO: TIGRINHOS INDÚSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação indenizatória proposta por
TIGRINHOS INDÚSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA
em face de
RODOVIAS DAS COLINAS S/A
objetivando a condenação da demandada ao pagamento de indenização por danos materiais por ter sofrido acidente em via administrada pela ré. Afirma que no dia 30 de outubro de 2009, um de seus funcionários conduzia o veículo da empresa pela Rodovia Presidente Castello Branco (SP-280),

administrada pela requerida, quando se deparou com um animal, do tipo equino de grande porte, que invadiu a pista, sem que tivesse tempo para desviar. Pugnou pela condenação da ré pelos danos materiais suportados,

em decorrência do conserto do caminhão.

A sentença julgou a pretensão autoral procedente, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC para:
“condenar a concessionária ré ao pagamento de R$ 51.000,00 (cinquenta e um mil reais) à empresa autora, a título de danos materiais, corrigida monetariamente a partir da publicação da sentença, e acrescida de juros de mora, de 1% ao mês, a contar do evento danoso. Condeno ainda a ré ao pagamento das custas processuais, despesas e verba honorária, esta arbitrada em 15% sobre o valor atualizado da condenação”
. (ID nº 124043234 - págs. 1-23).

A ré apelou pela improcedência do pedido entendendo que não restou comprovado o nexo de causalidade entre o acidente e o dano. Sustenta a inaplicabilidade da responsabilidade objetiva, pois não resta caracterizado,
in casu
, a relação de consumo, por ser a apelada pessoa jurídica, sendo hipótese de responsabilidade subjetiva por ato omissivo, responsabilidade do proprietário do animal (ID nº 124043234 - págs. 1-45).

Contrarrazões apresentadas em ID nº 90543991.

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, o apelo deve ser recebido em seus regulares efeitos.

A apelante pretende afastar a pretensão da apelada de receber a respectiva indenização por danos materiais decorrentes de acidente envolvendo animal que trafegava na rodovia operada por empresa concessionária de serviço público.

A ocorrência do acidente com o veículo onde a demandante se encontrava, ocasionado em razão da invasão da rodovia por animal, de propriedade desconhecida, é incontroversa, destacando-se que tal fato restou cabalmente comprovado pela farta prova documental acostada aos autos (anexos fotográficos e boletim de ocorrência), bem como os depoimentos colhidos em audiência de instrução e julgamento.

Em que pese os argumentos expendidos pela apelante, não há na hipótese responsabilidade subjetiva. Isso porque, a relação das concessionárias de rodovias frente aos usuários subordina-se ao Código de Defesa do Consumidor, que impõe a responsabilidade objetiva como regra (art. 14, da Lei 8.078, de 1990). A concessionária é fornecedora, pois explora serviço público mediante remuneração, inafastável a legislação consumerista ou o teor do artigo 37, §6º, da Constituição Federal. Para corroborar, transcrevo precedente do STJ e do E. STF:

"As concessionárias de serviços rodoviários, nas suas relações com os usuários da estrada, estão subordinadas ao Código de Defesa do Consumidor. Existe, sim, relação de consumo evidente. Entender de modo contrário causa conflito com a própria natureza do serviço de concessão, mediante o qual aquela que se investe como concessionária de serviço público tem a obrigação de responder pelos ilícitos que decorrem da má prestação do serviço. No caso, a concessão é, exatamente, para que seja a concessionária responsável pela manutenção da rodovia, assim, por exemplo, manter a pista sem a presença de animais mortos na estrada, zelando, portanto, para que os usuários trafeguem em tranquilidade e segurança. Entre o usuário da rodovia e a concessionária, há mesmo uma relação de consumo, com o que é de ser aplicado o art. 101, do Código de Defesa do Consumidor(...)"
(RESP nº 467.883/RJ, DJ de 01-09-2003).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RODOVIA PEDAGIADA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. POSSIBILIDADE. ELEMENTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL DEMONSTRADOS NA ORIGEM. DEVER DE INDENIZAR. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos, em situações como a ora em exame, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão.

2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF.

3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que, na origem, os honorários advocatícios já foram fixados no limite máximo previsto no § 2º do mesmo artigo.
(ARE 951552 AgR, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 02/08/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-181 DIVULG 25-08-2016 PUBLIC 2608- 2016 - destaquei).

Diferente do que entende a parte demandada, não há transmudação da responsabilidade objetiva da concessionária em responsabilidade subjetiva, meramente por se estar diante de ato omissivo. Ademais, o particular prestador de serviço público não se confunde com o Estado-Administração, nem se beneficia com a aplicação das teorias jurídicas referidas àquele.

Com efeito, inolvidável a responsabilidade objetiva da ré. Como mencionado na jurisprudência mencionada, a ré responde independentemente de culpa pela segurança da rodovia que gere. Aliás, mesmo que exigível culpa, possível aferi-la a partir da negligência da demandada na proteção da estrada ilidível que um equino, sem dúvida, poderia ter sido identificado antes de adentrar na via, não suficiente a alegada fiscalização contínua. Aliás, a ré alega a impossibilidade de identificação do proprietário do bem, porque a área é repleta de criadores de animais. Ora, confessa a autora a previsibilidade do acidente narrado, o que evidencia sua responsabilidade.

Mesmo que repelida a culpa no caso concreto, como já mencionado se trata de responsabilidade objetiva (art. 14, do CDC) notável que a dinâmica fática se insere
no risco de sua atividade, o que exclui a tese de caso fortuito ou força maior
. A tese da culpa de terceiros não merece qualquer consideração, porque notável que tal risco é intrínseco às lucrativas concessões de rodovia. Por isso, se torna irrelevante o fato de a ré ter, supostamente, realizado vistoria na pista antes do acidente. Acidentes como o do presente caso se inserem no risco de sua atividade, de modo que não há como afastar sua responsabilidade no caso.

Reconhecida a responsabilidade da ré/apelante pelo acidente, passo à análise do pleito indenizatório.

Na exordial, foi pleiteada a indenização por danos materiais, relativos aos reparos no veículo (R$ 51.000,00).

A apelante impugna os orçamentos apresentados e aduz que não houve comprovação de que a empresa autora, efetivamente pagou pelo conserto, ante a ausência de documentação neste sentido. Além disso, reproduz a tese posta na contestação, de que o “
dano foi de pequena monta, atingindo o capô, o radiador e a grade frontal”.

Na sentença o Magistrado singular entendeu que a empresa autora comprovou o respectivo dano material, notadamente, pela documentação aportada ao feito - anexos fotográficos e orçamentos que coadunam com o episódio narrado (acidente),
verbis
:

“ (...) Extraísse do processo que o autor bastou-se em anexar a avaliação feita para o conserto do caminhão, deixando de anexar comprovação do valor despendido.

A jurisprudência entende que existe a possibilidade de condenação por danos materiais, sem documento que comprove o valor gasto, desde que os orçamentos estejam de acordo com o real dano causado (...)

Esclareço, ainda, que comparando os orçamentos, verificou-se que ambos constam as mesmas peças, concluindo-se que o responsável pelos orçamentos ao menos verificou as avarias causadas que necessitavam de reparos (...)
(ID nº 124043234 - pág. 22).

No que concerne ao valor do ressarcimento assegurado à apelada (R$ 51.000,00), tem-se que, por meio do orçamento de ID nº 124043232 - págs. 6-77, realizado em 18/02/2010, ela comprovou os valores das peças e dos serviços necessários ao conserto do veículo envolvido no sinistro, os quais guardam estrita relação com as avarias descritas no já mencionado Boletim de Ocorrência.

Por sua vez, a recorrente não demonstrou, mediante elementos inequívocos (CPC/2015, art. 373, II), a alegada discrepância entre as avarias constatadas e os valores correspondentes aos serviços, às peças e aos componentes de reposição, nem quanto à inidoneidade do documento de ID nº 124043232 - pág. 7.

Portanto, à falta de qualquer elemento hábil à comprovação de que seria possível o conserto do veículo por menor valor ou de que os serviços e as peças indicadas no aludido orçamento não guardariam relação com as avarias resultantes do sinistro, prevalecem a motivação e a conclusão da r. decisão de primeiro grau.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Custas recursais, pela apelante.

A teor da norma do art. 85, § 11, do CPC/2015, majoro os honorários advocatícios impostos à requerida para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022